Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO OBJETIVA DE PEDIDOS. . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o valor de honorários de sucumbência a ser pago pela autora Simone Oliveira deve ser destinado, exclusivamente, ao patrono do réu Carlos Alberto Gianesella Taurisano Filho, ora apelante.
2. As regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, determinam que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. 2.1. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 2.2. Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante
3. No caso em deslinde Simone Oliveira celebrou negócio jurídico somente com o apelante, Carlos Alberto Gianesella Taurisano Filho, consubstanciado na compra e venda com cessão e transferência de 200.000 (duzentas mil) quotas do centro comercial em construção. 3.1. O negócio jurídico celebrado entre Felipe Oliveira Borges de Faria e a sociedade empresária Raffa Consultoria e Participações Ltda, a despeito de ter como objeto a aquisição de quotas do mesmo centro comercial, é independente do outro negócio celebrado pela ré Simone Oliveira.
4. O pedido formulado pelo autor Felipe Oliveira foi julgado procedente e, o pedido formalizado pela autora Simone Oliviera, foi julgado improcedente.
5. A pretensão exercida pela autora foi direcionada somente ao réu Carlos Alberto, parte vencedora. 5.1. Os honorários de sucumbência devem ser destinados somente ao patrono do mencionado réu.
6. Recurso conhecido e provido.